Tribunal: TJES
Processo: 5009407-36.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009407-36.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS ROCHA SARMENTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5009407-36.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
DOUGLAS ROCHA SARMENTO

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DOUGLAS ROCHA SARMENTO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de TELEFONICA BRASIL S.A. A demanda originária visava ao restabelecimento do pleno funcionamento de sua linha de telefonia móvel e à reparação por danos decorrentes de suposta falha na prestação dos serviços.

A decisão recorrida entendeu que a fornecedora se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar relatório de tráfego (SPIC) que indicaria a utilização habitual da linha pelo consumidor, o que afastaria a alegação de inoperância do serviço. Em consequência, julgou os pedidos autorais improcedentes e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de reforma integral da sentença, argumentando que o serviço de telefonia e internet de sua linha móvel (27 99906-5386) tornou-se inoperante a partir de fevereiro de 2025, após uma mudança de plano. Aponta que as faturas emitidas pela própria recorrida, posteriores ao início do problema, demonstram consumo zerado ou insignificante, o que contradiz o relatório sistêmico utilizado para fundamentar a sentença. Pugna, assim, pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

É o breve relatório

A questão central do recurso consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de telefonia móvel fornecido pela recorrida e as suas consequências jurídicas. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova, dada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua evidente hipossuficiência técnica.

O recorrente alega que sua linha telefônica se tornou inoperante para efetuar e receber chamadas e com falhas de internet a partir de fevereiro de 2025. Para corroborar sua tese, apresentou inúmeros protocolos de reclamação administrativa, inclusive junto à ANATEL, e as faturas mensais emitidas pela própria operadora que, a partir do período reclamado, indicam consumo de ligações zerado ou insignificante.

Por sua vez, a recorrida defende a regularidade do serviço, baseando-se em relatórios unilaterais de tráfego de dados e chamadas (SPIC), que demonstram a utilização da linha no período controvertido. No entanto, há uma flagrante contradição entre os documentos apresentados pela própria fornecedora: as faturas, que são os documentos oficiais de cobrança enviados ao consumidor, apontam a ausência de consumo, enquanto os relatórios internos indicam o contrário. Essa inconsistência probatória fragiliza a tese da defesa e reforça a verossimilhança das alegações do autor.

Ademais, a própria recorrida, em petições juntadas aos autos, informou a este juízo a dificuldade em dar cumprimento à decisão liminar que determinou o restabelecimento do serviço, solicitando inclusive a informação do número do ICCID do chip para viabilizar a reativação da linha, o que constitui um reconhecimento tácito da existência da falha (ID 16595370). A conduta da empresa, que não resolveu o problema administrativamente apesar das inúmeras tentativas do consumidor e ainda apresentou informações conflitantes no processo, demonstra a falha na prestação do serviço.

Quanto ao
dano moral
, a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa o mero dissabor. A privação de um serviço essencial como a telefonia móvel por um longo período, somada ao descaso da operadora em solucionar o problema administrativamente – o que obrigou o consumidor a desperdiçar seu tempo útil em reiteradas e infrutíferas tentativas de contato e, por fim, a buscar o Poder Judiciário –, caracteriza o dano indenizável.

No que se refere ao
dano material
, tendo sido reconhecida a falha substancial na prestação do serviço, a cobrança efetuada no período correspondente é indevida. O recorrente faz jus à restituição dos valores pagos pelas faturas desde o início do problema, em fevereiro de 2025, até o efetivo restabelecimento do serviço. A devolução deve ocorrer em dobro, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, pois a cobrança por um serviço defeituoso, mesmo após dezenas de reclamações, não configura engano justificável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença de primeiro grau e, em consequência,
julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial
, para:

Condenar
a recorrida, TELEFONICA BRASIL S.A., a restituir em dobro os valores pagos pelo recorrente a partir da fatura com vencimento em março de 2025 até a data do efetivo e completo restabelecimento dos serviços de voz e dados, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condenar
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Confirmo a liminar concedida no ID 16595362.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)